Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em: a) determinar o cancelamento do parcelamento automático da sua fatura de cartão de crédito e demais encargos e juros; b) conceder autorização para fazer o pagamento do valor integral de sua dívida em juízo; e c) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços do réu/recorrido que resultou em cobrança abusiva de parcelamento unilateral de faturas do cartão de crédito. Afirma que o banco recorrido não logrou êxito em comprovar que o parcelamento realizado se encontrava em condições mais vantajosas, nos termos do art. 2o da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN. Argumenta, ainda, que a conduta praticada pelo recorrido configura violação expressa aos artigos 52 e 54 do CDC, principalmente por ausência de informações prévias e por inviabilizar a possibilidade de cancelamento e pagamento integral da dívida. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Consoante art. 1o da Resolução BACEN n. 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o da citada Resolução continua disciplinando que “após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”
5. No caso em análise, a fatura discutida nos autos venceu no dia 05/02/2023 no valor de R$ 5.527,25 (ID 53786795). A autor fez o pagamento de apenas R$ 1.052,00 (ID 53786794). Já a fatura com vencimento em 05/03/2023 possuía o valor total de R$ 8.105,21 e a autora, no dia do vencimento da fatura, efetuou o pagamento de apenas R$ 72,26 (ID 53786796).
6. Diante do cenário fático, o banco impôs o parcelamento do débito (ID 53786797, pág. 2), o que dispensa autorização da consumidora, já que, a partir do momento que a recorrente efetua compras com o cartão de crédito, anui ao contrato e as suas cláusulas. Neste sentido: (Acórdão 1690214, 07058526620228070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Cabe destacar que o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Logo, não aplicável ao caso a hipótese do dispositivo do artigo 14 do CDC, pois não foi demonstrada falha na prestação do serviço.
8. Noutro giro, não restou comprovada pela autora/recorrente a tentativa de antecipação das parcelas ou o cancelamento do parcelamento automático. A simples informação de número de protocolo informando que ligou para o banco não é meio cabível para tal. Portanto, sendo o pagamento realizado com atraso, é devida a imposição de determinada quantia monetária referente a juros sobre o débito remanescente, desde que proporcional à quantidade de dias transcorridos para quitação, o que, no entanto, não é cabível determinar nestes autos, sob pena de atrair a incompetência do Juizado em razão da necessidade de realização de um cálculo contábil pericial. Assim, ausente qualquer ilegalidade praticada pelo banco réu, o pedido inicial deve ser indeferido.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.